Tribunal: TJMT
Processo: 0002833-80.2019.8.11.0086
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002833-80.2019.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RODRIGO AUGUSTO MAGALHAES - CPF: 798.941.946-72 (VÍTIMA), ROGERIO ROMERA - CPF: 025.787.971-45 (APELANTE), ANEDIO APARECIDO TOSTA - CPF: 236.200.051-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS TEIXEIRA - CPF: 191.442.292-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART. 180,
CAPUT
, DO CP – PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO OU
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO (ART. 180,
CAPUT
, DO CP) PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA (ART. 180, §3o, DO CP)
– DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM A ILICITUDE – TRANSPORTE DE PÁ CARREGADEIRA REALIZADO EM PLENA MADRUGADA POR ESTRADA DE CHÃO
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO IMPROVIDO
.

No caso dos autos, o pedido de absolvição ou desclassificação para a modalidade culposa, não tem resposta no conjunto probatório, pois restou comprovado que o réu possuía pleno conhecimento de que a

res
furtiva tinha origem ilícita, principalmente pelas circunstâncias que envolveram a empreitada criminosa e as características do bem receptado, que fazem presumir o dolo, conduzindo à inversão do ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar o desconhecimento da ilicitude do bem. O que no caso não ocorreu.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de Rogério Romera contra r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum, que o condenou como incurso nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, além do pagamento de 181 (cento e oitenta e um) dias-multa (id. 89270486).

Em suas razões (Id. 89271454/55), busca a absolvição do apelante, sob argumento de que não tinha conhecimento da origem ilícita do bem.

Subsidiariamente requer a desclassificação do delito de receptação (art. 180,
caput
, do CP) para receptação culposa (art. 180, §3o, do CP).

Em contrarrazões o Ministério Público, refuta a tese da defesa, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença. Bem como, pelo direito de aguardar o julgamento do recurso em liberdade, (Id. 89271458).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça João Batista de Almeida, opinou pelo desprovimento dos recursos interposto, assim sintetizando:

“Sumário: Acusado condenado nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, além do pagamento de 181 (cento e oitenta e um) dias-multa – Inconformismo defensivo – Pugna absolvição do crime de receptação. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime para a modalidade culposa (CP, 180, §3o), e o direito de recorrer em liberdade – Prova bastante a sustentar o édito condenatório – Autoria comprovada exaustivamente nos autos – Origem ilícita do bem comprovada – Inversão do ônus da prova – Acusado que não produziu nenhuma prova a seu favor – Receptação culposa – Impossibilidade – Dolo direto evidente – Recorrer em liberdade – Pedido que só será apreciado no julgamento deste apelo – Prejudicialidade do pleito – Pelo desprovimento.”
(Id. 91512499).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de Rogério Romera contra r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum, que o condenou como incurso nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, além do pagamento de 181 (cento e oitenta e um) dias-multa.

A denúncia narra os seguintes fatos:

“Consta do incluso caderno investigativo que, na data de 25 de junho de 2019, por Volta das 08h20min, na MT-249, nas proximidades da ponte sobre 0 Rio Arinos, nesta cidade de Nova Mutum/MT, o indiciado ROGERIO ROMERA recebeu e transportou, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime.

Extrai-se do Inquérito Policial que, na data de 12 de junho de 2019, na cidade de Santo Antônio do Leverger/MT, Rodrigo Augusto Magalhaes foi vítima de um roubo de duas pás carregadeiras CASE W20 e de um caminhão marca Scania, modelo R 113, conforme B.O n°. 2019.177432 (fls. 16/17).

Infere-se do caderno investigativo que a equipe do GARRA, após receber informações do roubo por meio do sistema de rastreamento de veículo deslocou-se até a MT-249e visualizou um caminhão, marca Ford/Cargo1617, cor branca, placa BPB-4820, que transportava uma pá carregadeira.

Assim sendo, a equipe realizou a abordagem e revista pessoal do indiciado ROGERIO ROMERA, condutor do referido caminhão, tendo com ele localizado dois aparelhos celulares e demais objetos descritos no auto de apreensão de fl.15.

Dando sequência a diligência, equipe do GARRA logrou confirmar que a pa’ carregadeira transportada pelo indiciado era produto do roubo registrado no B.O n°. 2019.177432, ocorrido no município de Santo Antônio do Leverger-MT, em 12/06/2019.

Diante do cenário constatado, os policiais efetuaram a prisão em flagrante do indiciado, ocasião em que este tentou quebrar um dos celulares que trazia fim de impedir o acesso dos policiais ao conteúdo do referido aparelho.

Ouvido perante a autoridade policial, ROGERIO ROMERA relatou ter sido contratado por um indivíduo identificado apenas por “Joao” para transportar até o município de São José do Rio Claro-MT a pá carregadeira que não possuía nota fiscal ou qualquer outro documento apto a comprovar a origem licita do bem, tendo recebido como forma de pagamento o valor de R$ 3.000,00(três mil reais) e 140 litros de óleo diesel para abastecer o caminhão.

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

“...

Decido.

Estão presentes as condições imprescindíveis ao exercício do direito de ação, bem como os pressupostos processuais legalmente exigidos. Não verifico a existência de nulidades a serem sanadas ou questões processuais a sanear. Desta forma, passo a analisar as circunstâncias de fato e de direito necessárias ao deslinde do mérito do feito.

A materialidade do crime previsto pelo artigo 180, caput, do Código Penal, está comprovada pelo Boletim de Ocorrência do crime antecedente (fls. 19/20), auto de apreensão de fl. 18, de avaliação de fl. 58 e auto de depósito de fl. 51.

No que tange à autoria, verifica-se que o réu foi encontrado em posse do bem subtraído, e confessou em delegacia e em juízo que estava levando a pá carregadeira descrita na denúncia (subtraída treze dias antes em Santo Antônio do Lerverger/MT), de Lucas do Rio Verde/MT para São José do Rio Claro/MT, uma vez que teria sido “contratado” para realizar tal serviço.

Para tentar descaracterizar o delito de receptação, a defesa arguiu que o réu desconhecia a origem ilícita do bem, e que ele apenas teria concordado em realizar o serviço para o qual fora contratado (por uma pessoa de nome “João”), transportá-la de Lucas do Rio Verde/MT para São José do Rio Claro/MT, e que as notas fiscais respectivas ainda seriam retiradas na SEFAZ e repassadas para ele, o que não aconteceu por um desencontro.

Primeiramente, quanto à conduta, há que se ressaltar que o artigo 180 do Código Penal, é de conteúdo variado ou de ação múltipla, prevendo vários verbos do tipo, entre eles “receber”, “transportar” e “conduzir”, em proveito próprio ou alheio. Portanto, ainda que o acusado estivesse apenas “transportando” o bem subtraído para esse suposto indivíduo de nome “João”, a conduta se amoldaria perfeitamente ao tipo penal em referência.

No entanto, é evidente que o réu recebeu e transportou o bem em proveito próprio, sabendo de sua origem ilícita.

Conforme se observa, sua versão apresentada em Juízo não possui qualquer razoabilidade. Não seria crível que o réu tenha aceitado realizar o transporte de um bem, de alto valor, avaliado em trezentos e trinta e cinco mil reais (auto de avaliação de fl. 58 e nota fiscal de fl. 50), sem qualquer documento que atestasse sua origem lícita, não sabendo sequer o nome completo, ou demais dados de quem teria lhe contratado.

Outrossim, conforme afirmado por ele em Juízo, a pessoa que solicitou o referido transporte teria combinado de encontrá-lo em uma casa noturna, e de carregar a máquina em plena madrugada, requerendo, ainda, que ele não realizasse o transporte pela Rodovia BR 163, mas sim, pela estrada de terra, situação que, aliada à falta de nota fiscal do produto, seria mais que suficiente para que o réu concluísse, sem sombra de dúvidas, quanto a origem ilícita da pá carregadeira.

Ademais, segundo informado pelos policiais que efetuaram sua prisão flagrancial, ao ser abordado, imediatamente o réu tentou destruir o seu aparelho celular, impossibilitando, por consequência, que os milicianos tivessem acesso aos dados ali contidos, notadamente, as conversas entre ele e o contratante do transporte.

Valendo ressaltar, ainda, que esse indivíduo de nome “João”, que teria lhe contratado, sequer foi arrolado como testemunha de defesa, a fim de corroborar as suas alegações, ônus que lhe cabia.

Deste modo, quanto à alegação de desconhecimento da origem ilícita, é certo que o tipo penal do artigo 180, caput, do Código Penal exige o dolo direto para sua configuração (a ciência da procedência ilícita da coisa), e uma das provas mais difíceis de se produzir é justamente aquela que se refere ao real dolo do agente, à sua verdadeira intenção ou àquilo que tinha ou não conhecimento.

Essa análise deve ser feita de acordo com as circunstâncias do caso concreto, dentro de um juízo de coerência e plausibilidade, sempre sobre o ponto de vista do homem médio, pois, do contrário, apenas haveria condenação nos casos de confissão.

No caso em tela, todas as circunstâncias em que se deram os fatos, permitem afirmar com certeza insofismável que o réu efetivamente sabia da procedência ilícita do bem, e não apenas deveria saber, como pretende fazer crer a Defesa ao postular pela desclassificação para a figura culposa.

Desta feita, não há qualquer plausibilidade na alegação do réu, de que ele apenas desconfiou da origem ilícita de uma pá carregadeira, avaliada em mais de trezentos mil reais, sem nota fiscal, e cujo carregamento ocorreu durante a madrugada, em uma casa noturna, lhe sendo exigido que não passasse pela BR, pois ninguém com um mínimo de senso faria esse serviço sem ter o dolo do tipo; não podendo o réu arguir a seu favor a tese de cegueira deliberada.

Portanto, sem maiores delongas, o dolo de receber coisa que sabia ser produto de crime é mais que evidente, sendo de rigor a condenação do acusado pela prática do crime previsto pelo artigo 180, caput do CP.

Isto posto, fartamente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, e inexistente nos autos qualquer causa excludente de culpabilidade ou de ilicitude, JULGO PROCEDENTE a denúncia e CONDENO O RÉU ROGERIO ROMERA pela prática do crime previsto pelo artigo 180, caput do CP.”
(Id. 89270485).

É de elementar conhecimento que para configuração e consequente condenação pela prática do delito de receptação, faz-se necessária a demonstração de ter o imputado conhecimento da origem ilícita do bem adquirido, recebido, transportado, conduzido ou ocultado (dolo), ou ainda, de que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece
,
deva presumir-se obtida por meio criminoso (culpa).

Cediço ainda que o crime de receptação é uma das espécies de infrações em que a prova direta raramente é atingida, porque cometido na clandestinidade, a descoberto de testemunhas ou em situações ocultas, razão pela qual o julgador, orientando-se por provas indiretas, sopesa os indícios e circunstâncias que envolvem o fato e conclui se há certeza da responsabilidade do agente.

O magistério de Júlio Fabbrini Mirabete anota:

“O tipo subjetivo é o dolo, ou seja, a vontade dirigida à prática de uma das condutas registradas no tipo. É indispensável, porém, o elemento subjetivo do tipo registrado na expressão ‘deve saber ser produto de crime', que não significa a necessidade de que o agente 'saiba' dessa circunstância, caso contrário, a lei teria repetido a expressão contida no caput do art. 180, nem a mera culpa, por se tratar de crime doloso
. Assim, basta para a caracterização do ilícito a comprovação de que o agente, em decorrência das circunstâncias do fato, tinha todas as condições para saber da procedência ilícita da res adquirida, recebida etc.
Assim, se não agiu na certeza, ao menos tinha ele dúvida a respeito dessa circunstância.
A expressão trata, a rigor, de uma regra probatória, de uma presunção legal, de que o agente, diante das circunstâncias do fato, não poderia desconhecer completamente a origem espúria da coisa.”

(“Código Penal Interpretado”. 5a ed.. Editora Atlas. São Paulo: 2005. p. 1679/80.
sic
n.n).

Analisando as provas contidas nos autos, constato que não assiste razão ao apelante, no que se refere a absolvição.

Explico.

Em que pese o apelante alegue que não tinha conhecimento da ilicitude do bem, essa afirmação encontra-se isolada das provas, pois, como bem consignado na sentença, o acusado foi encontrado transportando a pá carregadeira subtraída treze dias antes em Santo Antônio do Leverger/MT em seu caminhão, e confessou na delegacia e em juízo que estava levando-a, de Lucas do Rio Verde/MT para São José do Rio Claro/MT, e que teria sido “contratado” para realizar tal serviço, tendo declarado que a pessoa que o contratou teria combinado de encontrá-lo em uma casa noturna, impondo-lhe a condição de que o transporte fosse realizado durante a madrugada, que não fosse realizado pela Rodovia BR 163, mas sim, pela estrada de terra, além do fato de que o bem não possuía nota fiscal. Circunstâncias que mostram, no mínimo, que ele desconhecia a origem ilícita do bem, ou, por mais inocente que pudesse ser, deveria desconfiar da procedência do bem.

Vale lembrar que o crime previsto no artigo 180, do CP, é de múltiplas condutas, e
o simples fato de o objeto proveniente de origem criminosa ter sido apreendido em poder do acusado estando ele transportando o bem gera a presunção de responsabilidade delitiva, invertendo o ônus probante,
devendo este explicar a boa-fé, não sendo
suficiente para sua absolvição a simples alegação de desconhecimento da procedência ilícita.

Observe o que dispõe o art. 180,
caput
, do Código Penal:
Adquirir, receber,
transportar,
conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte: (...)

Assim leciona Renato Brasileiro de Lima, Código de Processo Penal Comentado, ed. JusPodivm, 2016, 1a ed. pg. 508)

“ Nessa linha, como aponta a doutrina, “o ônus da prova funciona como um estímulo para as partes, visando à produção das provas que possam levar ao conhecimento do juiz a verdade sobre os fatos. ”

Logo, não há que se falar em absolvição por ausência de dolo direto.

O apelante busca a desclassificação do delito de receptação (art. 180,
caput
, do CP) para receptação culposa (art. 180, §3o, do CP).

No caso dos autos, o pedido de desclassificação para a modalidade culposa, não tem resposta no conjunto probatório, pois restou evidenciado que o réu possuía pleno conhecimento de que a

res
furtiva tinha origem ilícita, não só pelas circunstâncias que envolveram a empreitada criminosa, principalmente pelas características do bem receptado, que fazem presumir o dolo, conduzindo à inversão do ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar o desconhecimento da ilicitude do bem.

No presente caso, como se viu, a defesa não se incumbiu de produzir provas necessárias ao convencimento sobre a verdade das alegações.

Nesse sentido, tem-se decidido esta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DELITO DE RECEPTAÇÃO – RECORRENTE SURPREENDIDO NA POSSE DE UM VEÍCULO [HONDA FIT] COM REGISTRO DE ROUBO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – REQUESTADA ABSOLVIÇÃO [ART.386, VII, DO CPP] – INVIABILIDADE – CONJUNTO DE CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS E FÁTICAS, QUE UMA VEZ SOMADAS IMPORTAM EM CONCLUIR O EFETIVO CONHECIMENTO DA PROVIDÊNCIA DA COISA ADQUIRIDA OU RECEBIDA – TESE SUBSIDIÁRIA –DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA – INSUBSISTÊNCIA – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO QUANTO A ORIGEM ESPÚRIA DO BEM – COMPROVAÇÃO – ELEMENTO SUBJETIVO DOLOSO CORROBORADO PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE PROCEDERAM A PRISÃO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na impossibilidade de investigar diretamente o foro íntimo do agente, a prova da ciência da origem ilícita da coisa, na receptação, decorre de fatores exteriores, sendo notório que o automóvel não tinha procedência lícita.

Em que pese as alegações defensivas, a manutenção da condenação do apelante, pela prática do delito previsto no art. 180 do CPB, é a medida que se impõe, não havendo que se falar em absolvição, em especial porque as circunstâncias revelaram que o beneficiário detinha ciência da origem do veículo automotor.

(N.U 0007931-34.2015.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020)

APELAÇÃO – RECEPTAÇÃO DOLOSA [ART. 180, CAPUT, CP] E USO DE DOCUMENTO FALSO [ART. 304, CP] – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E MUTATIO LIBELLI REJEITADAS – PROVAS BASTANTES DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DOS CRIMES – DESCLASSIFICAÇÃO – DESCABIMENTO – PERDÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há cerceamento de defesa se o réu, antecipando-se à acusação, apresenta, prematuramente, suas alegações finais, antes mesmo de iniciado o seu quinquídio legal. Exegese do art. 565 do CPP. Precedentes.

Não há mutatio libelli se a sentença condena o réu pelos tipos penais que lhe foram imputados na denúncia.

Demonstrado que o agente tinha ciência da origem ilícita do bem que adquiriu, é descabida a sua desclassificação para a modalidade culposa [art, 180, § 3o, CP] e/ou a concessão do perdão judicial [art. 180, § 5o, CP].

O uso de documento ideologicamente falso, com a finalidade de provar a regularidade de veículo objeto de crime, clonado, caracteriza o crime tipificado no art. 304 do Código Penal.

(N.U 0001204-94.2019.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 18/05/2020)

Diante de todo o exposto, é inconteste que o apelante praticou a conduta descrita no art. 180,
caput
, conscientemente, sem apresentar qualquer justificativa plausível para o alegado desconhecimento, de modo, que não há que se falar em desclassificação para a modalidade culposa de receptação. Assim, caracterizado está o dolo direto da conduta típica prevista para o crime de receptação nos moldes do
caput
do art. 180, não tendo a defesa conseguido provar o desconhecimento da origem ilícita do bem.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Rogério Romera
, mantendo a sentença proferida em todos os seus termos.

Custas na forma da Lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022